Tribunal: TJPA
Processo: 0810486-15.2021.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0810486-15.2021.8.14.0000

REQUERENTE: HELTON CHARLES ARAUJO DE MORAIS

REQUERIDO: JAIME ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PROCESSO PENAL MILITAR -
Ausência de comprovação da alegada inimizade capital entre as partes, seja por meio de documentos ou da oitiva da testemunha arrolada, inexistindo qualquer elemento capaz de macular a parcialidade do excepto. – REJEIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Exceção de Suspeição oposta pelo Cel. QOBM Helton Charles Araújo Moraes, contra o Cel. BM Jaime Rosa de Oliveira – integrante do Conselho Especial de Justiça.

Consta nos autos, que o excepto foi recentemente convocado para compor o Conselho Especial de Justiça, órgão responsável pelo processamento e julgamento da ação n.: 0000413-14.2012.8.14.0200, na qual o excipiente figura como réu.

Nas razões da exceção (ID 6522051), argumenta a defesa que existe ampla e notória inimizade entre o opoente e o aludido membro julgador, constatação capaz de macular a sua imparcialidade para o julgamento do feito, haja vista que o requerido não esconde dos oficiais do Corpo de Bombeiros seu desapresso pelo excipiente, tanto que lhe atribuiu pontuação baixa a quando da sua composição na comissão de promoção de oficiais, sob a justificativa de que o opoente, então avaliado, não ostentava condição para promoção ao último posto da carreira, razão pela qual, suscita o reconhecimento da suspeição do julgador.

Instado a se manifestar, o excepto declarou inexistir qualquer inimizade de sua parte com o excipiente, restando inabalável sua imparcialidade, impessoalidade e independência para a cognição e isenção no julgamento a ser feito (ID 6522051).

Em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da presente exceção de suspeição (ID 6642466).

Cumprindo a decisão exarada por esta relatora (ID 8464928), o magistrado Titular da Vara Única da Justiça Militar, encaminhou a mídia audiovisual da audiência realizada para a oitiva da testemunha arrolada pelo excipiente, tendo o
Parquet
ratificado sua manifestação.

Após, retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, um dos princípios fundamentais do processo é o da imparcialidade do julgador, a qual confere validade ao ato por ele proferido, impedindo que sua atuação seja eivada de interesses ou sentimentos pessoais em desfavor de qualquer das partes envolvidas no litígio.

Para combater tais situações, o legislador pátrio fez constar no art. 131
[1]
do Código de Processo Penal Militar, o instituto da exceção de suspeição, procedimento incidental que visa o afastamento do magistrado da causa sem a extinção definitiva do feito, a fim de que o mesmo seja apreciado por outro julgador imparcial, descrevendo no art. 38, o rol exemplificativo das hipóteses nas quais o magistrado deve ser considerado suspeito para o julgamento de uma determinada causa, constando em sua alínea a)
[2]
,
a primeira hipótese causadora da suspeição do juíz, que é a sua amizade ou inimizade capital para com qualquer uma das partes envolvidas no processo
.

É oportuno esclarecer, que o mero desentendimento entre os envolvidos não legitima o reconhecimento da suspeição do julgador, devendo para tanto ser reconhecida e demonstrada a
inimizade capital e recíproca entre as partes
, a qual o excipiente afirma estar caracterizada nos autos.

Sobre a questão, vejamos a lição de Nucci (2013, p. 80):

“(...)
Inimizade capital é
a aversão contundente e inequívoca entre duas pessoas, implicando conhecimento geral ou, ao menos, em notoriedade parcial, que transcenda terceiros. Não se concebe que dois indivíduos sejam inimigos capitais sem que ninguém saiba disso. Por outro prisma, não se incluem nessas situações meras rusgas, discussões calorosas, desentendimentos no ambiente profissional ou escolar; disputas ou competições esportivas ou em outros setores, nem tampouco antipatia gratuita. É fundamental base solidificada de atritos e mútuas agressões, físicas ou verbais para que a aversão seja considerada profunda, logo, capital. As decisões jurisdicionais que o magistrado torne contra o interesse das partes — decretando a prisão cautelar do réu ou indeferindo pedido nesse sentido feito pelo promotor, por exemplo, mesmo com fundamentação entusiasmada — não dá margem à inimizade, mormente capital. Relata Espínola Filho a decisão do Min. Mário Guimarães sobre o tema: "O procedimento acaso enérgico do juiz não justifica seja averbado de suspeito"
(Código de Processo Penal brasileiro anotado,
v. 2, p. 259). E mais: tanto amizade íntima, quanto inimizade capital, são sentimentos recíprocos, sendo ilógico supor que alguém se tome
amigo íntimo
de outra pessoa, que não a considera como tal, nem sequer
ini­migo

capital
pode ser unilateral e platônico.(...)”

Com efeito, da leitura da exceção oposta, bem como, da oitiva da testemunha arrolada, Cel. BM. Antônio Bentes da Silva Filho (
ID’s 8464928 a 8419629
), evidencia-se que o excipiente em nenhum momento conseguiu comprovar a suposta inimizade capital do excepto contra si, pois além de não ter juntado nenhum documento demonstrando suas alegações, a referida testemunha não compromissada afirmou em suma desconhecer qualquer desavença pública e notória entre ambos, o que enseja a rejeição da exceção.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in

verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR -
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 37 E 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - ROL TAXATIVO
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Na hipótese, as causas de suspeição e impedimento são, exclusivamente, aquelas elencadas nos artigos 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar. Os fatos narrados pelo excipiente não se emolduram nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a sua ampliação por se tratar de rol taxativo.

2. Se o conjunto da prova não deixa transparecer em que hipóteses legais se enquadrariam as condutas dos exceptos, não se desincumbiu o excipiente do ônus de provar suas assertivas, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Exceção de suspeição e impedimento julgada improcedente.

(Acórdão 371557, 20080020155363EXS, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA,

CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/8/2009, publicado no DJE: 21/9/2009. Pág.: 5 - TJDF)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 254 DO CPP, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DE QUE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DO EXCEPTO TENHA INFLUIDO EM PREJUÍZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL - MAGISTRADO EXCEPTO QUE AGIU EM CONFORMIDADE COM SEU DEVER DE OFÍCIO E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA
.

1. Improcedência da alegação do excipiente em que seja reconhecida a suspeição do magistrado ora excepto, em virtude do mesma não ter demonstrado, de forma contundente, que este tenha agido com parcialidade e causado algum desequilíbrio processual, bem como prejuízo a si no processo de origem.

(...)

3. Segundo o excepto, não há qualquer animosidade entre os mesmos, sendo o presente incidente meramente de caráter protelatório. Aduziu, ainda, que os atos praticados pelo mesmo, que de certa forma desfavoreceram o excipiente, deram-se em razão de seu dever de ofício, pautados em legalidade, com fitos a se apurar as regularidades cometidas no âmbito da administração pública, o que concordo na integralidade.

(...)

6
. Em conclusão, entende-se nada se amolda às hipóteses do art. 254 do CPP, tampouco em inimizade capital, porquanto não houve prejuízo ou influência de cunho negativo na condução do processo de origem por parte do magistrado excepto, e, ainda, em não se comprovando a devida inimizade capital, tendo em vista a atuação do magistrado pautada em atos de ofício e parâmetros de legalidade.

7
. Inocorrência de qualquer das hipóteses taxativas e legalmente estabelecidas.

Exceção Rejeitada. Decisão Unânime.

(2019.00877685-20, 201.454, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-01-12).

Por todo o exposto, não demonstra de forma inconteste a alegada inimizade capital capaz de macular a imparcialidade do excepto,
REJEITO
a presente exceção de suspeição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), ____ de abril de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Recusa do juiz

Art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fa-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas.

[2]
Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

a) se fôr amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas;

Belém, 06/04/2022